Tribunal: TJBA
Processo: 8089484-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089484-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RODCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Advogado(s): MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT, WEYBEL MOURA DIAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, no qual a impetrante buscava a compensação de crédito tributário sem a necessidade de pagamento adicional, nos termos de acordo judicial previamente homologado. A sentença baseou-se na aplicação do Decreto Municipal nº 27.278/2016, que exige o pagamento de 50% do débito em pecúnia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de a Administração Pública aplicar normas posteriores ao reconhecimento judicial do crédito para limitar a compensação tributária. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a legislação aplicável à compensação tributária é aquela vigente no momento do pedido administrativo, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior. 4. O Decreto Municipal nº 27.278/2016, ao exigir o pagamento de 50% do débito em pecúnia, está em consonância com o poder regulamentar do Município, visando o controle da compensação tributária e a preservação do equilíbrio financeiro. 5. O direito à compensação não se adquire com a simples aquisição do crédito, sendo necessária a observância das normas vigentes à época do pedido administrativo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Mantida a sentença recorrida.Tese de julgamento: "A legislação vigente no momento do pedido administrativo de compensação tributária deve ser observada, sendo lícita a exigência de requisitos adicionais para sua efetivação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 170; Decreto Municipal nº 27.278/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1164452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.08.2010; TJ-BA, AI 80015516320208050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 24.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089484-32.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RODCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.